Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016155-83.2020.8.11.0000
Impetrantes: Simone Aparecida Mendes Pereira e Fernanda Mendes Pereira
Paciente: Edilson de Souza Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Observo que a Procuradoria-Geral de Justiça pleiteou a conversão do feito em diligência, objetivando a requisição de novas informações do impetrado, especialmente no que concerne à conclusão do processo administrativo disciplinar na unidade prisional, bem como acerca de eventual progressão de regime.
Compulsando os autos por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, constato que o paciente ainda não progrediu de regime, e a Penitenciária Central do Estado comunicou o impetrado que o processo administrativo disciplinar encontra-se em fase de defesa final, aguardando manifestação da advogada.
Assim, considerando que a presente ação constitucional não comporta dilação probatória e que o feito já está instruído o bastante para julgamento, indefiro a conversão em diligência e determino a nova remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, para a elaboração de parecer.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator